Tribunal: TCU
Processo: 007.934/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 80008 (Objeto: Art. 8o da PORTARIA GP N. 116, DE 23 DE MARÇO DE 2023, expedida pelo Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, Ricardo Antônio Mohallem e as sucessivas portarias expedidas pela Diretora de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, Bianca Kelly Chaves, que designam, de forma habitual e reiterada, agentes não concursados para exercerem as atribuições específicas do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, o que poderá onerar gravemente à UNIÃO..)

Inteiro teor:
Acórdão 586/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre supostas irregularidades ocorridas no Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG referentes à designação, de forma habitual e reiterada, de agentes não concursados (Oficial de Justiça ad hoc ) para exercerem as atribuições específicas do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, supostamente, segundo o denunciante, em ofensa à "moralidade administrativa (art. 5o, LXXIII, da CF) a burla ao concurso público (art. 4o, I, da Lei 4.717/65), e com desvio de função e ocupação de função comissionada sem a escolaridade exigida" (peça 1). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido um excesso de nomeações de agentes não concursados para o exercício do cargo de Oficial de Justiça ad hoc , de tal modo que essas designações têm se tornado regra, em lugar de serem tratadas pelo TRT da 3a Região como exceção; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que (i) a Portaria GP 317, de 29 de junho de 2023, revogou as designações de Oficiais ad hoc no âmbito do TRT da 3a Região, tendo permanecido vigentes apenas a designação de três servidores; (ii) o quantitativo de cargos de Oficial de Justiça Avaliador Federal do quadro de pessoal do TRT 3a Região é suficiente, sendo desnecessária a designação de servidores para exercer a função ad hoc , a não ser em casos excepcionalíssimos, para cobrir férias ou afastamentos legais dos oficiais de carreira e em localidades nas quais não há oficial do quadro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua adoção; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.934/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 007.985/2023-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.